Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-32.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011049-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILDES BARBOSA COSTA E SILVA - CPF: 807.260.621-20 (RECORRENTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanildes Barbosa Costa e Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
VÍCIO DO PRODUTO – COMPRA ONLINE VIA SITE - EXIGÊNCIA DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM LOJA FÍSICA – NÃO CABÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanildes Barbosa Costa e Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vanildes Barbosa Costa e Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei De Várzea Grande

Sentença
(Id. 185078228)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185078229): defendeu a reforma integral da sentença, para que seja julgado procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 185078243): defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1011049-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanildes Barbosa Costa e Silva

Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais e materiais.

A autora narra em sua exordial que no dia 18/03/2023 adquiriu pela internet via site da loja Magazine Luiza um aparelho celular “Iphone 12”, com a opção de retirada na loja física no dia seguinte da compra.

Aduz que após fazer a retirada do aparelho da loja física, ao iniciar as configurações da conta do iCloud, o produto apresentou um defeito não sendo possível fazer a configuração do aparelho.

Por esta razão retornou até a loja exigindo a imediata substituição do aparelho ou a devolução do dinheiro pago, contudo devida a compra ter sido realizada online via site, e não na loja física, foi orientada a fazer a solicitação pelo site.

Verifica-se na própria narrativa da autora que a loja não realizou a troca devido ao fato de que a compra foi
realizada pela internet
sendo assim a solicitação e troca deve ser via o mesmo canal.

Em detida análise ao feito verifica-se que inexiste nos autos provas de que a autora tentou realizar a troca do aparelho via site e que a loja online Magazine Luiza recusou a fazê-la.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Importante salientar que conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para compras online o consumidor tem direito de arrependimento dentro de 7 (sete) e pode solicitar a devolução e a restituição do valor pago.

In verbis

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

E ainda de acordo com o artigo 18, § 1º Código de Defesa do Consumidor, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional.

Nesse sentido é o jugado por este Colegiado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O PRODUTO FOI ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA E QUE O VÍCIO PERSISTIU. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de ter encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II). A responsabilidade pelo encaminhamento do produto que apresentou vício é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder à imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou vício, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral. 3. Em que pese à autora alegar que o vício apresentado ocorreu no dia em que a máquina de lavar roupas foi trocada pela loja, tendo em vista que a primeira também já havia apresentado o mesmo problema, destaco que pelos vídeos juntados na inicial não é possível identificar a existência do alegado vício, sendo necessário neste caso o encaminhamento do produto a assistência técnica para certificar acerca de eventual problema. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “De tal sorte, não há nos autos qualquer comprovação de que de fato existiu vício de fabricação uma vez que a parte autora deixou de enviar a assistência técnica da Requerida ou ainda que particular afastanda a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não havendo que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais. Desse modo, restou evidente a tentativa de resolução do impasse pela revendedora uma vez que efetuou a substituição do produto, não ressaindo a situação do mero descumprimento contratual, ressaindo a impossibilidade de arbitramento de danos morais no caso em espeque.”. 5. Deve ser observado que direito de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, expresso no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, não se amolda às situações em que a compra é realizada diretamente no estabelecimento comercial da empresa, por meio do espontâneo comparecimento do consumidor a partir de sua plena decisão, conforme ocorreu no caso em análise. 6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: Em face do exposto, julgo extinto o processo em relação à 2ª reclamada “ELECTROLUX DO BRASIL S/A” por ilegitimidade passiva, e quanto a Primeira Reclamada “VIA VAREJO”, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos. Confirmo a liminar pois devidamente estabilizada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1033830-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Portanto a autora não assiste razão ao exigir a troca imediata via loja física quando na verdade realizou a compra via site, assim como se indispôs a efetuar a troca/devolução via site.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023